Tribunal: TJDFT
Processo: 0719252-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719252-39.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WALLACE LUIS MASSAO TANAKA, ERIKA SANTOS MENESES TANAKA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WALLACE LUIS MASSAO TANAKA e ERIKA SANTOS MENSES TANAKA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID. 61920949, que desproveu o agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra a r. decisão que afastou a prescrição com fulcro no entendimento consolidado pela Súmula n. 106 do c. STJ. Os embargantes, nas razões ofertadas sob o ID 62446275, alegam que o v. acórdão padece dos vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Em relação à omissão, alega que o exequente, apesar de se manifestar assiduamente nos autos, não promoveu todas as diligências que seriam possíveis para efetuar a citação do executado. Acrescenta, no que tange à contradição, que a Súmula n. 106 do c. STJ fora aplicada de forma teratológica. Suscita a ocorrência de obscuridade quanto aos critérios utilizados pelo julgador para determinar que a responsabilidade pela demora na citação deve ser imputável ao Poder Judiciário. Por fim, afirma que há erro material causado pela incorreta interpretação do que dispõe o artigo 202, I, do Código Civil, c/c com o artigo 240, §§ 1o e 2o do CPC, uma vez que a interrupção da prescrição apenas acontecerá se a citação for efetivada no prazo e na forma da Lei processual. Nestes termos, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar os vícios indicados e viabilizar o prequestionamento das matérias. É o relatório. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 18:38:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora